Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702418-47.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DENNISON NUNES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A INSTRUÍREM A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A monitória deixou de ser instruída com a memória de cálculo do alegado débito, elemento essencial para viabilizar sua propositura, pois indica, com clareza, a origem da dívida e sua evolução, com o apontamento do valor principal e de seus acréscimos, possibilitando que a parte contrária exerça plenamente o direito de defesa (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015). 2. Nesse passo, considerando que a autora não acatou o comando judicial de emenda à petição inicial para anexar planilha discriminada de débito, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 700, §§ 2o e 4o, todos do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 320, 321 , parágrafo único , 330 , IV, 485, I, e 700 , §§ 2o e 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foram apresentados todos os documentos necessários à propositura da ação monitória, especialmente a memória de cálculo, não havendo razão para a extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, registre-se que, a análise da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a ação monitória demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da documentação apresentada para propositura da ação monitória, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária acerca da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, da devida discriminação no contrato do valor da comissão de permanência, bem como da ausência de cobrança cumulativa dessa com outros encargos, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O reconhecimento da existência de sucumbência recíproca exigir derruir a convicção formulada pelas instâncias ordinárias sobre o demanda, o que demandaria incursão no acervo fático. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. O apelo nobre impugna acórdão proferido já na vigência do CPC/15. Cabível, portanto, a majoração dos honorários recursais, eis que também preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt no AREsp 1478414/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012